Tribunal: TJDFT
Processo: 0036022-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor informou o depósito do valor devido (ID 13000556, fl. 01). No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional deferida pela Vara de Ações Previdenciárias ao credor CARLOS CASSIO RAMALHO (ID 14397633, fl. 2). Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação aos credores CÁSSIO CARLOS RAMALHO (se o pagamento da preferência não quitar o precatório quanto a ele) e CAROLINA MARIN MAIA no tocante à ordem cronológica, uma vez que existe outro precatório mais antigo na lista cronológica (posição 64) em relação ao qual não há informação de pagamento. 2. Os honorários contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido e serão destacados dele apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, devendo ser pagos quando liberada a importância em favor da parte beneficiária da ação, consoante precedentes do E. STJ e STF. Quando houver pagamento, parcial ou total, do crédito principal para o credor, seja pela ordem cronológica de apresentação do precatório ou em razão de preferência constitucional, deverá ser deduzido do montante a ser pago ao credor a quantia proporcional referente aos honorários contratuais destacados, pagando-se diretamente ao advogado tal verba honorária. No caso em comento, é devido o pagamento de honorários contratuais a CAROLINA MARIN MAIA, proporcional ao montante do crédito principal devido ao credor CARLOS CASSIO RAMALHO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto